Tribunal: TJDFT
Processo: 0712922-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712922-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA ROSIMEYRE DE OLIVEIRA COSTA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso em razão da preclusão da matéria, tendo em vista que o embargante não impugnou o acórdão que decidiu o Agravo de Instrumento, momento adequado para impugnar a ausência de fixação de honorários. Oportunamente, deverá o ente federado manifestar-se também sobre possível condenação em litigância de má-fé por interposição de recurso protelatório. Brasília, DF, 4 de outubro de 2023 14:20:03. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador